Tribunal: TJMT
Processo: 1024661-63.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024661-63.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), ANA MONICA RODRIGUES MARQUES - CPF: 810.885.741-49 (RECORRIDO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA RODRIGUES MARQUES - CPF: 966.258.211-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente. Embora correta a conclusão quanto à ilegitimidade passiva do Banco Hyundai Capital Brasil S.A., não é possível manter condenação em face do Mercado Pago, pois a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de ambas as instituições, sem recurso das autoras quanto ao ponto, operando-se a preclusão. Assim, o recurso deve ser provido para julgar improcedentes os pedidos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. PAGAMENTO REALIZADO FORA DOS CANAIS OFICIAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DESTINATÁRIA DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Banco Hyundai Capital Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar a instituição financeira à restituição de valores pagos em boleto fraudulento. As autoras alegaram que, diante de instabilidade do sistema do banco, realizaram pesquisa na internet para emissão de boleto, passando a se comunicar via WhatsApp com terceiros que encaminharam documento aparentemente legítimo. Após o pagamento, constatou-se que o beneficiário do boleto era Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., vinculado ao Banco Safra S.A., permanecendo a parcela do financiamento em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Hyundai Capital Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante emissão de boleto falso; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo ressarcimento deve recair sobre a instituição de pagamento destinatária dos valores transferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no art. 14 do CDC exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.

4.

A fraude ocorreu fora dos canais oficiais do Banco Hyundai, a partir de contato obtido pelas autoras mediante pesquisa na internet e comunicação via aplicativo WhatsApp com terceiros desconhecidos.

5.

O boleto fraudulento apresentava linha digitável iniciada pelo código “422”, correspondente ao Banco Safra S.A., além de indicar como beneficiário Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., evidenciando que os valores não ingressaram na esfera patrimonial do Banco Hyundai.

6.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando a fraude não decorre de fortuito interno relacionado à atividade operacional da instituição financeira demandada, mas de atuação exclusiva de terceiros utilizando conta mantida em instituição diversa.

7.

As instituições de pagamento possuem dever regulatório de implementar mecanismos de prevenção a fraudes, monitoramento de operações suspeitas e identificação de irregularidades, conforme normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e Banco Central.

8.

A utilização da plataforma do Mercado Pago para recebimento dos valores oriundos da fraude evidencia sua pertinência subjetiva com a lide e justifica a manutenção de sua responsabilidade pelo ressarcimento dos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de boleto fraudulento emitido fora de seus canais oficiais quando inexistente demonstração de falha na prestação do serviço ou ingresso dos valores em sua esfera patrimonial. 2. A Súmula 479 do STJ não se aplica às hipóteses em que a fraude é praticada exclusivamente por terceiros sem relação com a atividade operacional da instituição financeira demandada. 3. A responsabilidade pelo ressarcimento dos valores oriundos de fraude eletrônica recai sobre a instituição de pagamento cuja plataforma foi utilizada para recebimento e circulação dos recursos ilícitos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14. CPC, art. 487, I. Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55. Resolução CMN nº 4.753/2019. Resolução BCB nº 85/2021. Resolução CMN nº 4.893/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, para
CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ 790,38 (setecento e noventa reais reais e trinta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.′′

Em razões recursais a promovida alega
preliminarmente
a inexistência de tentativa de solução extrajudicial, a ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a culpa exclusiva de terceiros, a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ e inexistência de dano material. Ao final, pugnou a reforma da sentença.

Os Recorridos MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e BANCO SAFRA S.A rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

Pretende a recorrente seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pugnou o afastamento da
restituição de valores
.

Imperioso se faz reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente.

Consta na petição inicial que na data de 19/08/2025, a irmã da parte autora, também Autora, diante da instabilidade do sistema do Banco Hyundai, pesquisou na internet um telefone para emissão de boleto e encontrou o número (11) 5283-4625. Narra que pelo WhatsApp, os fraudadores solicitaram CPF, placa do veículo e enviaram documentos completos do contrato, extrato de parcelas e um boleto no valor de R$ 1.580,77 (mil quinhentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), aparentemente emitido pelo Banco Hyundai. Após o pagamento, a instituição financeira comunicou que a parcela permanecia em aberto. Ao verificar o comprovante, constatou-se que o beneficiário era MERCADO PAGO INST PAG LTDA, vinculado ao Banco Safra, evidenciando-se fraude (ids. 355362397 / 355362398). Registrou boletim de ocorrência (id. 355362396).

Em sede de contestação, o Reclamado BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, sustentou a ausência de nexo causal, ao argumento de que a Autora não se utilizou dos canais oficiais da instituição, defendendo, assim, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Em sede de recurso inominado argumentou que
o boleto fraudado foi emitido diretamente pela plataforma do BANCO SAFRA S/A - CNPJ: 58.160.789/0001-28, fato este que pode ser notado inclusive pela linha digitável iniciada em 422, contida no boleto, além do beneficiário constar terceira pessoa estranha à lide (id. 355362397).

No mérito, assiste razão ao recorrente
Banco Hyundai Capital Brasil S.A.
quanto à ausência de responsabilidade pelos prejuízos suportados pela parte autora.

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade civil decorrente de fraude praticada por terceiros, consistente na emissão de boleto falso e recebimento dos valores por intermédio de conta vinculada ao
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
.

Conforme narrado na inicial, a fraude teve origem em contato realizado por terceiro desconhecido, obtido mediante pesquisa na internet, fora dos canais oficiais da instituição financeira recorrente. Os fraudadores encaminharam boleto cuja linha digitável iniciava pelo código bancário “422”, correspondente ao
Banco Safra S.A.
, constando, ainda, como beneficiário
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, circunstância que evidencia que o valor não ingressou na esfera patrimonial do Banco Hyundai.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Todavia, a responsabilidade objetiva exige a presença de nexo causal entre a conduta atribuída ao fornecedor e o dano experimentado pela vítima, admitindo-se a exclusão da responsabilidade quando comprovada culpa exclusiva de terceiro ou inexistência de defeito na prestação do serviço.

No caso concreto, verifica-se que a fraude não decorreu de falha de segurança dos sistemas da recorrente, tampouco de emissão de boleto por seus canais oficiais. Conforme narrado na petição inicial, a própria autora admite que realizou pesquisa na internet em busca de contato telefônico, passando a se comunicar, via aplicativo WhatsApp, com terceiros desconhecidos, que encaminharam o boleto fraudulento.

Ademais, o documento acostado aos autos evidencia que o boleto possuía linha digitável iniciada pelo código “422”, correspondente ao Banco Safra S.A., além de indicar como beneficiário o Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., inexistindo qualquer demonstração de que os valores tenham ingressado na esfera patrimonial da recorrente.

Nesse contexto, não se aplica ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, porquanto a fraude não ocorreu no âmbito da atividade operacional da recorrente, mas mediante atuação exclusiva de terceiros utilizando conta mantida em instituição diversa.

Com efeito, a responsabilidade pela reparação do dano deve recair sobre a instituição que viabilizou o recebimento e circulação dos valores oriundos da fraude, especialmente porque compete às instituições de pagamento o dever de fiscalização, identificação e monitoramento das contas abertas em suas plataformas, nos termos das normas de segurança e prevenção a fraudes estabelecidas pelo Banco Central.

Nesse sentido, a Resolução CMN nº 4.753/2019 estabelece que as instituições financeiras e de pagamento devem implementar procedimentos e controles destinados à prevenção de fraudes e à identificação de indícios de irregularidades nas transações realizadas por seus clientes. Do mesmo modo, a Resolução BCB nº 85/2021 impõe às instituições participantes do PIX e arranjos de pagamento o dever de adotar mecanismos de gerenciamento de riscos, monitoramento de operações suspeitas e prevenção de fraudes.

Além disso, a Resolução CMN nº 4.893/2021 dispõe sobre a política de segurança cibernética e os requisitos para contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados, impondo às instituições supervisionadas o dever de implementar controles internos aptos a mitigar riscos de fraudes eletrônicas.

Assim, ausente demonstração de defeito na prestação do serviço prestado pela recorrente, bem como inexistente comprovação de participação da instituição financeira na cadeia causal do evento danoso, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente exclusão da condenação imposta na origem.

Por outro lado, subsiste a responsabilidade do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., na medida em que os valores foram direcionados à conta vinculada à sua plataforma, circunstância suficiente para evidenciar sua pertinência subjetiva com a lide e o dever de reparar os danos materiais suportados pela parte autora.

Logo, não se vislumbra falha na prestação do serviço por parte do
Banco Hyundai Capital Brasil S.A.
, tampouco nexo causal apto a justificar sua responsabilização pelos danos materiais alegados.
A fraude foi operacionalizada mediante utilização de conta de pagamento mantida junto ao
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, razão pela qual eventual dever de ressarcimento deve recair exclusivamente sobre esta instituição, que permitiu a utilização de sua plataforma para recebimento dos valores oriundos do golpe.

Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva do
Banco Hyundai Capital Brasil S.A.
, bem como a reforma parcial da sentença, para excluir sua condenação ao pagamento dos danos materiais,
mantendo-se a responsabilidade exclusivamente em relação ao
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
.

Ante o exposto CONHEÇO do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente Banco Hyundai Capital Brasil S.A. e excluir sua condenação à restituição dos valores, julgando improcedentes os pedidos em relação a ele formulados; afastando a ilegitimidade passiva do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e condenando-a a restituir, nos termos da fundamentação supra.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente do voto condutor.

Com efeito, assiste razão quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Hyundai Capital Brasil S.A., uma vez que a fraude foi praticada por terceiros mediante utilização de canal não oficial, sem demonstração de falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrente, tampouco comprovação de que os valores ingressaram em sua esfera patrimonial.

Todavia, não é possível manter condenação em face do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. ou do Banco Safra S.A., porquanto a sentença de origem expressamente reconheceu a ilegitimidade passiva de ambas as instituições, extinguindo o feito em relação a elas sem resolução do mérito.

Além disso, o recurso inominado é exclusivo do Banco Hyundai Capital Brasil S.A., inexistindo insurgência das autoras contra a exclusão do Mercado Pago e do Banco Safra do polo passivo, operando-se a preclusão quanto ao ponto. Assim, eventual condenação das referidas instituições em sede recursal configuraria indevida reformatio in pejus indireta e violação aos limites objetivos da devolutividade recursal.

Dessa forma, a solução juridicamente adequada consiste no provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Hyundai Capital Brasil S.A. e julgar improcedentes os pedidos em relação a ele, mantendo-se a extinção do feito quanto ao Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Banco Safra S.A., tal como decidido na sentença.

Sem condenação em custas ou honorários, consoante dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026